Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738971-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTHUR SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Defiro o pedido de ID 72255197 para retirar do sigilo dos seguintes documentos de IDs 233997802, 233997803, 233997804, 233997805, 233997809, 233997810, 233783360, 233783361, 233783363, 233783365 e 233783366. Em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, concedo prazo de 5 dias para manifestação da parte recorrente. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator